Tribunal: TJDFT
Processo: 0709650-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0709650-63.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDRE ARRUDA DO NASCIMENTO IMPETRANTE: MARIANA FRIEDRICH MAGRO, ANA PAULA CASTELLANI DA SILVA AUTORIDADE: 1a VARA CRIMINAL E 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelas advogadas Mariana Friedrich Magro e Ana Paula Castellani da Silva, em favor de André Arruda do Nascimento, contra decisão do MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal e Primeiro Juizado Especial Criminal da Circunscrição Judiciária de Planaltina/DF que decretou a prisão preventiva do paciente, nos autos no 0700504-80.2020.8.07.0005 (ID 15708314, p. 2/3). Consta dos autos que, em 18/07/2019, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes de latrocínio tentado e de corrupção de menores, ocorrido em 01/05/2019(ID 15708155, p. 1/4). Ouvido, o Ministério Público manifestou-se no sentido de que aguardaria o envio dos autos principais para opinar sobre o pleito (ID 15708155, p. 5/6). O pedido foi inicialmente indeferido pelo Juízo a quo pela necessidade de se robustecer os indícios suficientes de autoria (ID 15708155, p. 7/8). Segundo se extrai dos autos na origem, incluídos no sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância, depois de outras diligências investigativas, o inquérito policial foi concluído, mediante o envio de relatório final com nova representação pela decretação da prisão preventiva do paciente (ID 54167407 dos autos na origem). Consta da decisão impugnada que o Ministério Público manifestou-se pelo deferimento do pleito. Em 10/03/2020, o Juízo a quo decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal (ID 15708314, p. 2/3), com o cumprimento do mandado em 19/03/2020. A denúncia imputou ao paciente os crimes previstos no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 3o, in fine, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e artigo 244-B da Lei no 8.069/1990, nos seguintes termos: “No dia 01 de Maio de 2019, por volta das 02h32, na via pública, Estância Mestre D'armas II, Módulo B, em frente ao Forró “Vem Que é Nós”, Planaltina-DF, o denunciado ANDRÉ ARRUDA DO NASCIMENTO e o adolescente E. K. S. Q., de forma livre e consciente, agindo com unidades de desígnios e união de esforços, com ânimo de assenhoramento definitivo, mediante grave ameaça e violência a pessoa, exercida com o emprego de arma branca (faca), com a intenção de ceifar a vida da vítima FRANCISCO ODAÍDE DOS SANTOS, para fins de garantir a consumação do crime de roubo, subtraíram, em proveito comum, 01 (um) aparelho de celular, marca Motorola, modelo G4, cor preta, IME: 351833092396870, pertencente à vítima. O golpe de faca desferido na vítima somente não lhe causou a morte por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, uma vez que ela resistiu à agressão, foi socorrida por um amigo e conduzida ao Hospital de Planaltina, onde recebeu atendimento médico eficaz. Em consequência da facada, a vítima sofreu lesões corporais, conforme Laudo de Exame de Corpo de Delito no 3.3474/2019, fls. 52/54. Nas condições de tempo e espaço descritas, o denunciado ANDRÉ e o adolescente E. K., em conluio, avistaram a vítima caminhando na via pública e falando ao celular. Nesse contexto, o denunciado anunciou o assalto e exigiu o aparelho de celular, tendo a vítima entregado o bem ao adolescente. Logo após a subtração do telefone, o denunciado desferiu um golpe de faca no abdômen da vítima. A seguir, a vítima foi removida ao Hospital de Planaltina por um amigo. Apesar desta não ter feito o registro da ocorrência policial, Policiais Civis tomaram conhecimento acerca da tentativa de latrocínio e, realizadas as diligências, apuraram que o menor E. K. havia vendido o aparelho da vítima para Wesley Lima de Sousa. E este, de boa fé, após adquiri-lo, o revendeu para Ana Jaqueline da Silva, sendo que esta, por sua vez, ao tomar conhecimento da origem ilícita do bem, restituiu o aparelho de celular da vítima. Assim, apesar de o denunciado ter desferido o golpe de faca na vítima, o crime de latrocínio não se consumou por circunstância alheia à vontade do denunciado e de seu comparsa, ou seja, a vítima foi socorrida a tempo e teve atendimento médico eficaz. Ainda, nas mesmas condições descritas, o denunciado ANDRÉ ARRUDA DO NASCIMENTO, de forma livre e consciente, ao praticar crime de tentativa de latrocínio em companhia do adolescente E. K. S. Q., nascido [...], facilitou a corrupção de pessoa menor de 18 (dezoito) anos de idade. [...]” (ID 15708313, p. 2/3) No presente habeas corpus, as impetrantes sustentam não haver elementos concretos que justifiquem a necessidade da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Alegam que a gravidade abstrata do delito não constitui fundamento idôneo para justificar a prisão cautelar, que possui endereço fixo e advogada constituída e que não há provas suficientes de autoria para mantê-lo segregado, mostrando-se adequada a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. Sustentam que o paciente não estava em local incerto e não sabido, pois não se mudou e mantinha rotina normal. Destacam que o paciente demonstra que não pretende furtar-se à aplicação da lei penal, uma vez que um mês antes da decretação de sua prisão já tinha contrato de prestação de serviços advocatícios firmado por sua genitora com as impetrantes. Pedem o deferimento da medida liminar e a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. A Lei n.o 12.403/2011, que alterou a sistemática da prisão cautelar no Código de Processo Penal, estabeleceu que a prisão preventiva passou a ser considerada a ultima ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível, não sendo este o caso. Na espécie, observa-se que a soma das penas máximas abstratas cominadas aos crimes imputados ao paciente (latrocínio tentado e corrupção de menores) é superior a 04 (quatro) anos, de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não se detecta, em princípio, ilegalidade manifesta na decisão apontada como coatora, uma vez que, entendendo insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão, decretou a prisão preventiva do paciente com base na existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, aliada aos requisitos da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal (ID 15708314, p. 2/3). Em relação ao fumus comissi delicti, veja-se que, ao negar a primeira representação da autoridade policial pela decretação da prisão preventiva, de fato, a investigação ainda não havia sido concluída, e não havia nos autos, até então, indícios suficientes de autoria quanto ao paciente. Todavia, realizadas outras diligências investigativas, foi possível finalizar a investigação e angariar outros elementos de informação em relação ao autor. Com efeito, a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão evidenciados pelas declarações da vítima que afirmou que o delito foi praticado por dois rapazes que aparentavam ser jovens, pela confissão do menor que afirmou ter participado do ato com o paciente, o qual teria sido responsável por desferir a facada na vítima, pela comprovação de que o aparelho celular subtraído foi posteriormente vendido por esse menor, e pelo oferecimento e recebimento da denúncia imputando ao paciente os crimes de latrocínio tentado e corrupção de menores. No que se refere ao periculum libertatis, também está demonstrado, nesta análise perfunctória, em razão da gravidade concreta do delito e da reiteração do paciente em atos ilícitos. De fato, consta dos autos que, mesmo depois de ter a posse do aparelho celular subtraído pelo menor de idade, ainda assim o paciente teria, em tese, desferido uma facada na região do abdômen da vítima, somente não a levando ao óbito pelo socorro médico. A periculosidade do paciente resta evidenciada não só pela violência desnecessária empregada, mas também pelo fato de que dias depois do fato teria reiterado na prática de crime grave, passando, dessa vez, a responder por delito de roubo circunstanciado (ID 15714032). Tais circunstâncias indicam que a prisão cautelar do paciente se justifica para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta e da reiteração criminosa, aptas a demonstrar seu destemor, sua audácia e periculosidade, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENOR. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. MENOR DE 21 ANOS. DESNECESSIDADE DE CURADOR NO INTERROGATÓRIO POLICIAL. REGISTROS INFRACIONAIS. NECESSIDADE DE PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). [...] 3. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 4. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria dos delitos de tentativa de latrocínio e corrupção de menor, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, uma vez que ele possui anotações por diversos atos infracionais e responde a crime, o que demonstra sua periculosidade, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos, protegendo o meio social. 5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.” (Acórdão 1228432, 07266354420198070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no DJE: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o paciente, aos 19 anos, ostenta passagens perante a Vara da Infância e da Juventude pela prática dos atos infracionais análogos aos crimes de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de agentes, furto qualificado e receptação (ID 15714029), indicando que, em liberdade, contínua a encontrar estímulos para permanecer na seara criminosa, justificando a necessidade de sua prisão cautelar para garantia da ordem pública. Ressalte-se que, embora não se admita a utilização dos atos infracionais para exacerbar a pena-base a título de maus antecedentes, a jurisprudência desta Corte admite a sua consideração como indicação da reiteração na prática de atos ilícitos, para fins de aferição da necessidade da prisão preventiva. Nesse sentido: "[...] 3. O envolvimento do paciente com a prática de atos infracionais, embora não sirva para justificar a análise desfavorável dos antecedentes, nem para amparar a incidência da agravante da reincidência, é indicativo da sua conduta inclinada para a prática de crimes e do risco de reiteração, justificando a prisão preventiva como garantia da ordem pública. [...]” (Acórdão n.1151929, 07005736420198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 15/02/2019, Publicado no DJE: 19/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se, por oportuno, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Assim, por ora, a prisão do paciente é admissível e necessária, sendo que, ao menos em liminar, não se vislumbra a suficiência das medidas cautelares introduzidas pela Lei n.o 12.403/2011, pois justificada a necessidade da prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da reiteração delitiva. Dessa forma, ausentes, neste juízo de cognição sumária, os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Dispenso as informações. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de abril de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador